Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602796-90.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão julgador: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-22

Inteiro teor:
28/11/2023
Número: 0602796-90.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Jurista 2
Última distribuição : 22/09/2022
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - ADELINO RIBEIRO SILVA - ELEIÇÃO 2022 -
Partido Social Democrático - PSD
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 ADELINO RIBEIRO SILVA DEPUTADO
ESTADUAL (INTERESSADO)
CLEVERSON FRANCISCO VIEIRA (ADVOGADO)
ADELINO RIBEIRO SILVA (REQUERENTE)
CLEVERSON FRANCISCO VIEIRA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43771419
24/11/2023
13:41
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.857

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602796-90.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
INTERESSADO: ELEICAO 2022 ADELINO RIBEIRO SILVA DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: CLEVERSON FRANCISCO VIEIRA - OAB/PR46362-A
REQUERENTE: ADELINO RIBEIRO SILVA
ADVOGADO: CLEVERSON FRANCISCO VIEIRA - OAB/PR46362-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. CANDIDATO. ATRASO.
RELATÓRIO FINANCEIRO. OMISSÃO DE
DESPESAS. NOTA FISCAL ELETRÔNICA
ATIVA. GASTO COM NÍTIDO MATIZ
ELEITORAL. RECOLHIMENTO AO
TESOURO NACIONAL. APROVAÇÃO
COM RESSALVA.

1. O atraso na entrega de relatório
f i n a n c e i r o d e d o a ç ã o c o n f i g u r a
irregularidade que, quando perdura por
poucos dias, sem prejuízo ao exercício da
fiscalização concomitante pelos eleitores e
por esta Justiça Especializada, pode ser
superada mediante a aposição de ressalva.

2. Configura omissão de despesa a
ausência de registro e comprovação de
gastos eleitorais.

3. Comprovada a realização do gasto
eleitoral, a ausência de registro nos extratos
bancários ou de outros elementos pelos
quais se possa aferir que os recursos
necessários para saldar as despesas
transitaram pela conta de campanha
configura a utilização de recursos de origem
não identificada, gerando a obrigatoriedade
de recolhimento de valor equivalente ao
Tesouro Nacional. Precedentes do TSE.
Num. 43771419 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 24/11/2023 13:41:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112413415642600000042729623
Número do documento: 23112413415642600000042729623
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 28/11/2023 13:16:59

4. Contas aprovadas com ressalvas, com
determinação de recolhimento de valores
ao Tesouro Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 22/11/2023

RELATOR(A) THIAGO PAIVA DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se da prestação de contas de ADELINO RIBEIRO SILVA, relativa às
Eleições 2022.

As contas parciais foram apresentadas em 13/09/2022 (id. 43120618); as
finais, em 01/11/2022 (id. 43293791), com o extrato apontando como receitas totais R$
176.000,00, das quais R$ 4.000,00 estimáveis em dinheiro e R$ 172.000,00 financeiras, e
como despesas totais contratadas R$ 171.816,31, com registro de sobras financeiras de
R$ 183,69 e sem o registro de dívidas de campanha.

Publicado em 15/11/2022 o edital previsto no artigo 56, caput, da resolução
TSE nº 23.607/2019 (id. 43403413 e 43403416), não houve impugnação no prazo legal
(id. 43427708).

A unidade técnica emitiu, com base nas informações disponíveis, Parecer
Técnico Conclusivo (id. 43664927) pela desaprovação, apontando como inconsistências
remanescentes: descumprimento do prazo de entrega dos relatórios financeiros (item
1.1.1); divergência de informações em relação a uma doação (item 3.2); recursos de
origem não identificada (item 5); omissão de despesas em relação ao Facebook (item 6.1)
e omissão de despesa com o fornecedor Antonio F. da Silva & CIA Ltda. (item 6.2).

Intimado, o requerente apresentou retificação às contas (id. 43675757), sem
alteração no extrato quanto aos valores totais envolvidos.

Diante da documentação juntada, o setor técnico proferiu novo parecer
técnico conclusivo com opinativo pela aprovação com ressalvas, apontando como
inconsistências remanescentes: descumprimento do prazo de entrega dos relatórios
financeiros (item 1.1.1) e omissão de despesa com o fornecedor Antonio F. da Silva & CIA
Ltda. (item 6.2).

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela desaprovação (id.
43728149).
Num. 43771419 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 24/11/2023 13:41:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112413415642600000042729623
Número do documento: 23112413415642600000042729623
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 28/11/2023 13:16:59

É o relatório.

VOTO

A prestação de contas eleitorais é um dos pilares do regime democrático, ao
conferir publicidade aos gastos de campanha e, com isso, viabilizar que se apure e
combata o abuso de poder econômico nas eleições, uma das hipóteses constitucionais de
impugnação do mandato eletivo (parágrafo 10 do artigo 14 da CF).

A par disso, a transparência no financiamento e aplicação dos recursos
públicos e privados utilizados constitui condição sine qua non para que os eleitores –
principais destinatários dessas informações – possam saber exatamente quais são os
principais patrocinadores de uma dada candidatura para, a partir daí, poder inferir quais
interesses representa, bem como se são lícitos ou não e se estão alinhados com seus
anseios de uma sociedade mais justa e menos desigual.

O milionário aporte de recursos públicos para os partidos políticos oriundo da
criação do Fundo Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos – Fundo
Partidário ou FP – pelos artigos 38 e seguintes da Lei nº 9096/95, significativamente
ampliado em anos recentes e que passou a beirar o bilhão de reais, elevou a um novo
patamar de exigência o controle do gasto partidário, inclusive quanto a eventuais
repasses para os seus candidatos.

Da mesma forma, a criação do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha - Fundo Eleitoral ou FEFC - pela Lei nº 13.487/2017, que incluiu o artigo 16-C
na Lei nº 9.504/97, composto por dotações orçamentárias da União e que alcança cifras
bilionárias, aumentou consideravelmente a responsabilidade de candidatos e partidos
quanto à comprovação do bom uso dessa receita pública, mormente face ao fato de esse
fundo responder, na maioria dos casos, por percentual muito significativo do
financiamento eleitoral.

As mais das vezes, as informações prestadas pelos candidatos e partidos
acerca da sua movimentação financeira consiste no único elemento objetivo a embasar a
apuração de responsabilidades por uma série de ilícitos eleitorais, sejam de natureza
penal ou cível, justificando a criteriosa análise da documentação apresentada.

Para as eleições 2022, o Tribunal Superior Eleitoral atualizou a resolução
TSE nº 23.607/2019, que condensa a legislação aplicável e também a jurisprudência
dominante naquela Corte quanto à prestação de contas eleitorais.

No caso sub judice, tem-se que, submetidas as contas à análise técnica,
foram identificadas as seguintes inconsistências que serão analisadas individualmente:
descumprimento do prazo de entrega dos relatórios financeiros (item 1.1.1) e omissão de
despesa com o fornecedor Antonio F. da Silva & CIA Ltda. (item 6.2).

Num. 43771419 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 24/11/2023 13:41:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112413415642600000042729623
Número do documento: 23112413415642600000042729623
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 28/11/2023 13:16:59

a - Descumprimento do prazo de entrega dos relatórios financeiros (item
1.1.1)

De acordo com a unidade técnica, houve descumprimento quanto ao prazo
de entrega dos relatórios financeiros conforme relacionados em tabela:

O prestador não se manifestou especificamente.

O art. 47, inciso I e § 6º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, estatui que:

Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são
obrigadas(os), durante as campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à
Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada na internet para esse fim
(Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):
I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento
de sua campanha eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas contadas do
recebimento;
§ 6º A não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua
entrega de forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos
caracteriza infração grave, salvo justificativa acolhida pela justiça eleitoral, a
ser apurada na oportunidade do julgamento da prestação de contas final.

Com efeito, o supracitado artigo da Resolução prevê que os relatórios
financeiros de campanha relativos às arrecadações de recursos sejam enviados à Justiça
Eleitoral em até 72 horas a partir do recebimento. Esses relatórios buscam dar maior
publicidade e transparência às movimentações financeiras ocorridas no curso da
campanha eleitoral, a fim de facilitar a fiscalização dos órgãos competentes e dos
próprios cidadãos.

Conforme precedentes desta Corte Regional, "o atraso na entrega de
relatório financeiro de doação configura irregularidade mas, quando perdura por poucos
dias, sem prejuízo ao exercício da fiscalização concomitante pelos eleitores e por esta
Justiça Especializada, pode ser superada mediante a aposição de ressalva" (Prestacao
De Contas 060371142/PR, Rel. Thiago Paiva Dos Santos, Publicado em Sessão
30/11/2022).
Num. 43771419 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 24/11/2023 13:41:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112413415642600000042729623
Número do documento: 23112413415642600000042729623
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 28/11/2023 13:16:59

No caso dos autos, as doações recebidas nos dias 31/08/2022 e 08/09/2022
foram informadas à Justiça Eleitoral mediante relatórios apresentados com 2 e 1 dias de
atraso, respectivamente, o quais podem ser considerados diminutos e que não
impuseram prejuízo à fiscalização, mormente porque enviados antes do pleito.

No que concerne à injeção de recursos próprios realizada 29/09/2022, de
maior vulto - R$ 27.000,00 - e às três doações recebidas no dia 30/09/2022, verifica-se
que o atraso não pode ser considerado diminuto, já que perdurou por aproximadamente
vinte dias. Todavia, no caso concreto, deve-se considerar a peculiaridade relacionada às
datas em que os valores foram vertidos à campanha.

Isso porque, não obstante o cumprimento dos prazos legais seja imperioso, a
grande importância que se extrai da previsão de entrega dos relatórios financeiros é
permitir a fiscalização concomitante pela Justiça Eleitoral e propiciar aos eleitores que
tomem conhecimento dos financiadores das campanhas antes do pleito, até mesmo como
um elemento a mais de formação de sua convicção.

Nessa esteira, considerando que o vencimento do prazo de 72 horas para
entrega dos relatórios dos quatro últimos recursos financeiros mencionados ocorreu no
dia 02/10 (dia do pleito) e 03/10/2022 (um dia após o pleito), não há como considerar que
restaram frustrados os objetivos descritos no parágrafo anterior, já que a falha só pode se
configurar após o decurso do prazo legal, quando já ultrapassado o dia da eleição.

Ademais, de todas as doações referidas na tabela apenas uma alcança valor
que, no contexto das contas, não poderia ser superado pela adoção dos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade, ainda que somadas.

Obviamente que o ingresso dos recursos em data tão próxima ao pleito não
se furta ao escrutínio desta Justiça Especializada no que concerne à sua destinação e
comprovação; todavia, dada a peculiaridade já descrita, reputa-se ausente violação aos
primados de fiscalização concomitante e de informação ao eleitor, motivo pelo qual a
aposição de ressalva revela-se suficiente no presente tópico.

b - Omissão de despesa com o fornecedor Antonio F. da Silva & CIA
Ltda. (item 6.2)

No ponto, a unidade técnica identificou a omissão de uma despesa no valor
de R$ 65,00 realizada junto ao fornecedor ANTONIO F. DA SILVA & CIA LTDA..

Em petição o prestador de contas apresentou documento firmado pelo
fornecedor Antônio F. da Silva & Cia LTDA, declarando que a referida nota fiscal foi
emitida equivocadamente para o candidato (id 43681553).

De acordo com o art. 53 da Resolução TSE nº 23.607/19, a prestação de
Num. 43771419 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 24/11/2023 13:41:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112413415642600000042729623
Número do documento: 23112413415642600000042729623
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 28/11/2023 13:16:59

contas deve conter a informação especificada de todas as receitas e despesas, bem
como ser instruída com documentos que as comprovem, nos termos do art. 60 do mesmo
diploma, preferencialmente por meio de documento fiscal.

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 65 desta resolução, a prestação de
contas, ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou
estimáveis em dinheiro, deve ser composta, cumulativamente:
I - pelas seguintes informações:
[...]
g) receitas e despesas, especificadas;

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de
documento fiscal idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos
e partidos políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter a data de
emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a identificação da (o)
emitente e da destinatária ou do destinatário ou das(os) contraentes pelo
nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.
§ 1º Além do documento fiscal idôneo, a que se refere o caput, a Justiça
Eleitoral poderá admitir, para fins de comprovação de gastos, qualquer meio
idôneo de prova, inclusive outros documentos, tais como:
I - contrato;
II - comprovante de entrega de material ou da prestação efetiva do serviço;
III - comprovante bancário de pagamento; ou
IV - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações da Previdência Social
(GFIP).

Conforme iterativa jurisprudência desta Corte Eleitoral nas eleições de 2022
"a omissão de gasto de campanha é, em princípio, falha de natureza grave, na medida
em que pode encobrir algumas ilicitudes, como a extrapolação do limite de gastos e a
arrecadação de verba sem a devida transparência. Precedentes desta Corte" (PCE nº
060323941, Des. Claudia Cristina Cristofani, DJE 17/10/2023).

No caso concreto, o gasto eleitoral junto ao fornecedor ANTONIO F. DA
SILVA & CIA LTDA. no valor de R$ 65,00 não foi registrado e comprovado na prestação
de contas, configurando-se irregularidade que viola o dever de transparência.

Consultando referida nota fiscal, observa-se que continua ativa na base da
Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná, apresentando o seguinte teor:

Num. 43771419 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 24/11/2023 13:41:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112413415642600000042729623
Número do documento: 23112413415642600000042729623
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 28/11/2023 13:16:59

De se notar que consta na referida nota a forma de pagamento - dinheiro -,
causando espécie a alegação de que teria sido emitida por "erro".

O eventual cancelamento de nota fiscal emitida para o CNPJ de campanha
deve obedecer o procedimento previsto nos art. 59 e 92, § 6º, da Resolução TSE nº
23.607/19, verbis:

Art. 59. O cancelamento de documentos fiscais deve observar o disposto na
legislação tributária, sob pena de ser considerado irregular.

Art. 92. A Secretaria da Receita Federal do Brasil e as secretarias estaduais e
municipais de Fazenda encaminharão ao Tribunal Superior Eleitoral, pela
internet, arquivo eletrônico contendo as notas fiscais eletrônicas relativas ao
fornecimento de bens e serviços para campanha eleitoral (Lei nº 9.504/1997,
art. 94-A, I) , nos seguintes prazos:
(...)
§ 5º O eventual cancelamento de notas fiscais eletrônicas após sua regular
informação como válidas pelos órgãos fazendários à Justiça Eleitoral,
Num. 43771419 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 24/11/2023 13:41:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112413415642600000042729623
Número do documento: 23112413415642600000042729623
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 28/11/2023 13:16:59

apresentado por ocasião do cumprimento de diligências determinadas nos
autos de prestação de contas, será objeto de notificação específica à
Fazenda informante, no julgamento das contas, para apuração de suposta
infração fiscal, bem como de encaminhamento ao Ministério Público.
§ 6º Na situação de eventual cancelamento de notas fiscais eletrônicas
após sua regular informação como válidas pelos órgãos fazendários à
Justiça Eleitoral, a prestadora ou o prestador deverá apresentar a
comprovação de cancelamento, junto com esclarecimentos firmados
pela fornecedora ou pelo fornecedor.
[não destacado no original]

Não constam quaisquer elementos que busquem demonstrar uma ação
concreta do prestador no sentido de buscar o cancelamento da nota fiscal junto ao
fornecedor. Fato é que o prestador de serviços possuía as informações concernentes ao
CNPJ do candidato e o documento foi emitido no dia 21/09/2022, portanto, dentro do
período crítico das eleições.

Nesse cenário, considerando que a norma prevê que a declaração do
fornecedor deve acompanhar o procedimento de cancelamento, reputa-se que o
documento acostado pelo prestador - declaração unilateral no sentido de que a nota foi
emitida por equívoco - é insuficiente para desnaturar a irregularidade, devendo eventual
conflito de interesses entre candidato e fornecedor, se existente, ser discutido em âmbito
próprio da justiça comum.

Face ao exposto e para os fins da presente prestação de contas, considera-
se haver nos autos prova da existência da transação comercial e do pagamento
correspondente (nota fiscal ativa e válida), mas não da origem dos recursos utilizados
para sua quitação que, certamente, não foram provenientes das contas oficiais de
campanha, ficando em decorrência enquadrados no conceito de receitas de origem não
identificada, sendo de rigor a determinação de recolhimento de montante equivalente ao
Tesouro Nacional, devidamente corrigido, na forma do artigo 32 da resolução TSE nº
23.607/2019:

Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados
por partidos políticos e candidatas ou candidatos e devem ser transferidos
ao Tesouro Nacional por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU).
§ 1º Caracterizam o recurso como de origem não identificada:
(...)
VI - os recursos financeiros que não provenham das contas específicas
de que tratam os arts. 8º e 9º desta Resolução;
(...)
§ 2º O comprovante de devolução ou de recolhimento, conforme o caso,
poderá ser apresentado em qualquer fase da prestação de contas ou até 5
(cinco) dias após o trânsito em julgado da decisão que julgar as contas de
campanha, sob pena de encaminhamento dos autos à representação
estadual ou municipal da Advocacia-Geral da União, para fins de cobrança.
§ 3º Incidirão atualização monetária e juros moratórios, calculados com
base na taxa aplicável aos créditos da Fazenda Pública, sobre os valores a
serem recolhidos ao Tesouro Nacional, desde a data da ocorrência do fato
Num. 43771419 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 24/11/2023 13:41:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112413415642600000042729623
Número do documento: 23112413415642600000042729623
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 28/11/2023 13:16:59

gerador até a do efetivo recolhimento, salvo se tiver sido determinado de
forma diversa na decisão judicial.
(...)
§ 7º A devolução ou a determinação de devolução de recursos recebidos de
origem não identificada não impede, se for o caso, a desaprovação das
contas, quando constatado que a candidata ou o candidato se beneficiou,
ainda que temporariamente, dos recursos ilícitos recebidos, assim como a
apuração do fato na forma do art. 30-A da Lei nº 9.504/1997 , do art. 22 da
Lei Complementar nº 64/1990 e do art. 14, § 10, da Constituição da
República.
[não destacado no original]

Anota-se que, seja considerada a falha denotadora de uso de recursos de
origem não identificada ou captação de receitas de fonte vedada - no caso, doação da
pessoa jurídica que emitiu a nota fiscal -, fato é que a solução é a mesma: caracterização
da irregularidade, quebra da confiabilidade dos dados declarados e determinação de
recolhimento de valor equivalente ao Tesouro Nacional.

Sintetizando o contido neste tópico, considera-se que a nota fiscal identificada
em procedimento de fiscalização, mas que não foi declarada pelo prestador, refere-se a
serviço prestado em prol da campanha, tendo sido quitada com recursos que não
transitaram pela conta bancária oficial e que, por esse motivo, montante equivalente deve
ser recolhido ao Tesouro Nacional.

Registra-se ainda que, dado o valor absoluto envolvido - R$ 65,00 -, bem
como ao minúsculo impacto percentual - 0,04% -, a presente irregularidade pode ser
superada mediante a aposição de ressalvas à aprovação das contas face à incidência dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, nos termos da atual e iterativa
jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral e também deste Regional.

CONCLUSÃO

Em decorrência, VOTO no sentido de APROVAR COM RESSALVAS as
contas de ADELINO RIBEIRO SILVA relativas às eleições 2022.

Ainda, DETERMINO que proceda à devolução ao recolhimento de R$ 65,00
ao Tesouro Nacional, devidamente corrigidos, em até cinco dias da data do trânsito em
julgado, independentemente de nova intimação, na forma dos artigos 79, §§ 1º e 2º, e
32, §§ 2º e 3º da Resolução TSE nº 23.607/2019.

Ainda, para fins de evitar discussões futuras, estabelece-se que:

(i) o valor correspondente à receita de origem não identificada - R$ 65,00 -,
apurada no item "b" da fundamentação, deve ser atualizado desde o fato gerador,
entendido como a data de sua utilização registrada na nota fiscal, qual seja, 21/09/2022,
na forma do artigo 32, § 3º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, combinado com o artigo
39, inciso II, da Resolução TSE nº 23.709/2022.

Num. 43771419 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 24/11/2023 13:41:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112413415642600000042729623
Número do documento: 23112413415642600000042729623
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 28/11/2023 13:16:59

Por fim, DETERMINO a notificação da Fazenda Pública Estadual para que, a
seu exclusivo critério e dispensada resposta a esta Justiça Especializada, promova a
apuração de eventual infração fiscal relacionada à nota fiscal emitida pelo fornecedor
ANTONIO F. DA SILVA & CIA LTDA.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602796-90.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - INTERESSADO: ELEICAO 2022
ADELINO RIBEIRO SILVA DEPUTADO ESTADUAL - Advogado do INTERESSADO:
CLEVERSON FRANCISCO VIEIRA - PR46362-A - REQUERENTE: ADELINO RIBEIRO SILVA -
Advogado do REQUERENTE: CLEVERSON FRANCISCO VIEIRA - PR46362-A -

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente o Procurador
Regional Eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 22.11.2023.

Num. 43771419 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 24/11/2023 13:41:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112413415642600000042729623
Número do documento: 23112413415642600000042729623
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 28/11/2023 13:16:59